Tribunal: TJDFT
Processo: 0007406-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MP. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMADA A SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS RECONHECIDAS.
1. Demonstrado nos autos que o réu, agindo dolosamente, subtraiu bens da vítima, mediante rompimento de obstáculos e durante o período noturno, impõe-se a sua condenação pelo crime do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
2. A agravante da multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser aumentada em 1/12 na fixação da pena intermediária.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória.